Tribunal: TJDFT
Processo: 0745776-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745776-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NATASHA COSMO DE SOUZA OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para manifestar-se sobre as informações prestadas nos documentos de id 75348454, 75348455 e 75348456. Prazo: cinco (5) dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator